Tribunal: TJPA
Processo: 0819412-48.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819412-48.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AMAZONIA PLANOS DE SAUDE LTDA

AGRAVADO: A. S. D. A. N., ALINE CRISTINA SILVEIRA DE AMORIM, OSVALDO HENRIQUE COSTA NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE SÍNDROME DE APERT. DOENÇA RARA E GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA NA REDE CREDENCIADA. URGÊNCIA MÉDICA. CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DA REDE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento cirúrgico multidisciplinar para Síndrome de Apert, a ser realizado fora da rede credenciada, em razão da inexistência de equipe médica especializada local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio, pelo plano de saúde, de tratamento especializado fora da rede credenciada, diante da alegada inexistência de profissionais com experiência comprovada no tratamento da Síndrome de Apert.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O menor apresenta doença rara, grave e progressiva (Síndrome de Apert), que demanda cirurgias cranianas complexas e atendimento multidisciplinar especializado.

4. Os relatórios médicos comprovam a urgência do procedimento, sob pena de danos irreversíveis à saúde, ao desenvolvimento cerebral e à visão da criança.

5. A operadora não comprova que sua rede credenciada dispõe de equipe com experiência concreta e específica no manejo da Síndrome de Apert.

6. A equipe médica indicada pelos genitores, localizada em Campinas/SP, é referência nacional no tratamento da patologia, possuindo expertise singular necessária ao caso.

7. O tratamento fora da rede credenciada é admitido, excepcionalmente, quando inexistir profissional habilitado para atendimento adequado às necessidades específicas do paciente, sobretudo em situações de urgência.

8. O direito à vida e à saúde da criança, com prioridade absoluta (CF, art. 227), prevalece sobre interesses patrimoniais da operadora, impondo-se a manutenção da medida provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMAZONIA PLANOS DE SAUDE LTDA contra decisão proferida pela 1ª Vara de Infância e Juventude de Belém nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela de urgência e danos morais (proc. nº 0874090-80.2022.8.14.0301), ajuizada por A.S.D.A.N., representado por seus genitores.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“Da análise dos documentos carreados nos autos, constata-se a gravidade e urgência do caso (comprometimento neurofuncional, comprometimento do crescimento e desenvolvimento cerebral, comprometimento da visão (cegueira) e estética facial, possibilidade de extrema dor de cabeça em virtude da pressão intracraniana (uma vez que com a moleira praticamente fechada não há espaço para crescimento do cérebro), bem como que a doença seja coberta. Trata-se de doença rara, denominada de Síndrome de Apert, sendo necessário ao tratamento do menor, procedimento multidisciplinar. Por ser acometido de rara doença, necessitando se submeter a procedimento cirúrgico complexo, delicado e especializado, assiste razão, nesta primeira análise. Assim, neste momento, deve ser entendido que a demandada não tem profissional habilitado na sua rede para a realização da cirurgia solicitada pelo autor, o que autoriza o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela.

Ante o exposto, havendo comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável à saúde e a vida da criança/adolescente, a qual necessita com urgência a realização do tratamento pleiteado, estando demonstrada a obrigação da requerida em oferecer o tratamento alhures, nos termos do art. 1º, III, art.23, inciso II, art.30, inciso VII 196, caput, e art. 227, todos da Constituição Federal, concomitante com 213, do Estatuto da Criança e do Adolescente, conjugado com art. 300 do Código de Processo Civil, bem como na Lei nº.8625/93; art.25, inciso IV, letra “a”, por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos da exordial, em consequência, DETERMINO que a Requerida forneça o tratamento/procedimento/cirurgia pleiteado, conforme prescrição/laudo médica(o) ID 79098605, para efetivação da tutela jurisdicional.”

A agravante sustenta que não estão preenchidos os pressupostos da tutela de urgência, alegando que a pretensão reflete apenas preferência dos genitores por médicos específicos, uma vez que dispõe de tratamento adequado em sua rede credenciada em Belém, dentro da área geográfica de abrangência contratual. Aduz ainda violação aos princípios da isonomia e mutualismo que regem os planos de saúde, bem como ausência de prova inequívoca da necessidade do tratamento fora da rede credenciada.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Conforme certificado no ID 12660539, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia cinge-se à análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O exame dos autos revela que o menor, nascido em 24/04/2022, foi diagnosticado com Síndrome de Apert, patologia rara que demanda tratamento altamente especializado e multidisciplinar. Os relatórios médicos acostados evidenciam a necessidade urgente de cirurgias cranianas complexas, sob pena de comprometimento neurofuncional, prejuízos ao crescimento e ao desenvolvimento cerebral, comprometimento da visão, alteração da estética facial e ocorrência de dores intensas em razão da pressão intracraniana.

A documentação médica demonstra que eventual demora na realização dos procedimentos poderá acarretar danos irreversíveis à saúde e ao desenvolvimento da criança, configurando inequívoca situação de urgência médica. Trata-se de enfermidade rara que exige atuação conjunta de equipe médica altamente especializada.

Por sua vez, em sede de cognição sumária, não restou devidamente comprovado pela agravante que sua rede credenciada disponha de equipe com expertise específica no tratamento da Síndrome de Apert. Embora tenha apresentado currículos de profissionais das áreas de neurocirurgia pediátrica e cirurgia craniofacial, não logrou demonstrar que tais profissionais possuam experiência concreta e específica no manejo dessa síndrome rara, que demanda técnicas e conhecimentos singulares.

Ressalte-se que a equipe médica indicada pelos genitores, atuante na FDTM, em Campinas/SP, possui reconhecida especialização e é referência nacional no tratamento da Síndrome de Apert. Tal diferenciação técnica é de relevância ímpar diante da complexidade e especificidade do caso.

Feita essas considerações, reputo demonstrada a probabilidade do direito do menor.

O perigo de dano encontra-se evidenciado pela urgência dos procedimentos cirúrgicos, uma vez que os relatórios médicos indicam que a demora na realização das cirurgias poderá ocasionar prejuízos irreversíveis, risco vital e comprometimento funcional permanente.

No tocante ao risco de dano reverso, verifica-se que este também milita em favor do agravado, pois a suspensão da tutela poderia gerar dano fatal ou irreparável à criança. Por outro lado, eventual ressarcimento dos valores despendidos pela operadora é viável, caso se comprove, posteriormente, a possibilidade de tratamento adequado na rede local.

Quanto ao tratamento fora da rede, o ordenamento jurídico o admite em caráter excepcional, quando inexistir estabelecimento ou profissional capaz de atender de forma adequada às necessidades específicas do paciente, especialmente em situações de urgência ou emergência.

No caso concreto, a combinação entre a raridade e a gravidade da doença e a reconhecida especialização da equipe médica indicada justifica, em sede provisória e à luz do juízo de probabilidade próprio da tutela de urgência, a determinação de custeio do tratamento fora da rede credenciada.

Oportuno transcrever trecho da manifestação ministerial que corrobora com o entendimento aqui exposto:

“Diferente é a situação tratada no presente processo, na qual o paciente não teve opção, tendo em vista a inexistência de profissional especializado dentro da rede credenciada.

Assim, não existe preferência por parte da autora agravada, mas sim necessidade de que o atendimento ao recém-nascido seja feito por hospital e equipe médica especializados, com condições materiais, técnicas e médicas apropriados ao enfrentamento de possíveis problemas que a criança eventualmente possa vir a apresentar, sendo justificado o temor pelo qual passa a autora.”

Ressalte-se que se trata de medida provisória, passível de revisão após instrução probatória mais aprofundada, quando será possível avaliar, com maior segurança, a capacidade técnica dos profissionais credenciados para o tratamento da patologia em questão.

Por fim, ponderando os interesses contrapostos, o direito à vida e à saúde da criança, assegurados com absoluta prioridade pelo art. 227 da Constituição Federal, sobrepõe-se aos interesses patrimoniais da operadora. O princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção integral da criança e do adolescente impõem a prevalência da preservação da vida e da saúde.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada, na esteira do parecer da Procuradoria do Ministério Público.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/09/2025